Tribunal: STF
Processo: RE 1291796
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REGIME DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE.



    1. Na presente causa, o Município pretende ver reconhecido o seu direito constitucional à parcela do ICMS, sem a exclusão dos valores relativos a incentivos fiscais concedidos pelo Estado-Membro. O Tribunal de origem, com fundamento do art. 158, IV, da Constituição Federal, assegurou-lhe o direito – mas, na fase de execução, entendeu que o rito processual adequado seria o disposto nos arts. 730 e 731 do CPC/1973, condicionando o recebimento do crédito ao regime de precatórios. 



    2. O acórdão recorrido mostra-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual a regra da Constituição Federal, que estabelece o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública pelo rito do precatório, norteia-se por princípios diversos daqueles que guiam as normas constitucionais definidoras da alocação ou repasse dos recursos públicos arrecadados. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.